Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727714-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDSON CORREA DE ARAÚLO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: REJANNY RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A para reformar a decisão que indeferiu a produção de prova pericial e a expedição de ofício à entidade hospitalar que atendeu o segurado, nos autos do processo no 0740890-67.2020.8.07.0001, ação de cobrança ajuizada pelo ESPÓLIO DE EDSON CORREA DE ARAÚJO ROCHA. A parte agravante alega, em síntese, que a expedição de ofício ao Hospital que atendeu o segurado é necessária para corroborar suas alegações nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. A parte agravante insurge-se contra decisão que indeferiu seu pedido de produção de provas para instrução do feito na origem. Preliminarmente, analiso a admissibilidade do presente recurso. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento encontram-se previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Dentre elas não se verifica a situação de indeferimento da produção de prova, como no caso dos autos. Neste ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Por outro lado, a análise da realização da prova pretendida pela agravante não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, se for o caso, a pretensão da parte agravante será analisada em momento processual posterior. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353933, 07502936320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015, do CPC. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345272, 07080220520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCLUSÃO. IMÓVEL. PARTILHA. REQUISITOS DO ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto indeferimento de prova testemunhal, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte não provido. (Acórdão 1288669, 07209225420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, o indeferimento do pedido de produção probatória, no caso em tela, não se adequa às hipóteses definidas para a flexibilização do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, razão por que é incabível a interposição de agravo de instrumento em face daquela decisão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator